Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729327-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYVAN SANTANA SANTOS DELEVEDOVE AGRAVADO: LUCAS MACHADO GALVAO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENYVAN SANTANA SANTOS DELEVEDOVE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de LUCAS MACHADO GALVAO SOARES, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via SISBAJUD, INFOSEG, SIEL e INFOJUD bem como a implementação de sigilo até a efetivação das medidas. Em suas razões recursais (ID 65669402), o exequente aponta o longo período decorrido desde as últimas pesquisas realizadas nos aludidos sistemas, inexistindo “qualquer desproporcionalidade ou excesso no pedido de nova tentativa de constrição de ativos financeiros, especialmente diante do lapso de tempo decorrido e da possibilidade concreta de alteração da situação patrimonial do executado nesse período.” Nessa linha argumentativa, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam deferidas as medidas requeridas na origem. Preparo recolhido (ID 74155337). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, a exequente agravante roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas as medidas rejeitadas pelo Juízo “a quo”. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Determino a retirada do segredo de justiça dos documentos de ID 238404362, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Esclareço à parte credora que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de pedidos manifestamente ineficazes. É de se destacar: não cabe à parte credora solicitar a realização de diligências de forma indiscriminada, desvirtuando a finalidade do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). A parte deve agir com boa-fé e atuar de forma diligente para propor ao judiciário medidas concretas voltadas à satisfação de seu crédito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, PREVIC E FINTECHS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo. 2. No caso concreto, o exequente solicita que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. 3. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, indefiro o pedido. Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se.” Do SISBAJUD, SIEL e INFOJUD: Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ACESSO AOS SISTEMAS SISBAJUD, SIEL E CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu (i) a inclusão de restrição de circulação e licenciamento de veículo do executado via sistema RENAJUD e (ii) o acesso aos sistemas SISBAJUD, SIEL e CAGED para localização do paradeiro do devedor e de bens penhoráveis. O agravante sustenta que tais medidas são essenciais para assegurar a efetividade da penhora, especialmente diante do insucesso das tentativas anteriores de localização e da demora do juízo de origem, que inviabilizou diligência para apreensão do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão de restrição de circulação e licenciamento do veículo do executado via sistema RENAJUD para assegurar a efetividade da penhora; (ii) estabelecer se é possível autorizar o acesso aos sistemas SISBAJUD, SIEL e CAGED para localização do veículo e do paradeiro do devedor, mesmo diante de alegado esgotamento das tentativas anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC são admitidas quando necessárias à efetividade da execução, especialmente diante da conduta do executado que dificulta o cumprimento da decisão judicial. 4. A restrição de circulação e licenciamento do veículo via RENAJUD, embora excepcional, revela-se adequada no caso concreto, considerando-se que a restrição de transferência existente não foi suficiente para viabilizar a penhora e que o executado não tem cumprido suas obrigações legais. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de imposição de restrição total ao veículo, inclusive de circulação, como medida legítima e amparada pelo art. 9o do Regulamento do RENAJUD, quando evidenciada a tentativa frustrada de localização de bens por meios convencionais. 6. Quanto ao acesso aos sistemas SISBAJUD, SIEL e CAGED, é cabível a reiteração das diligências, especialmente quando decorrido tempo expressivo desde a última pesquisa (abril de 2024 para o RENAJUD e dezembro de 2023 para INFOSEG e SIEL), de forma a respeitar o princípio da razoabilidade e ampliar as chances de êxito da execução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1988606, 0702543-89.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1830190, 07467219420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Considerando que, no caso em análise, as últimas consultas realizadas datam de maio de 2023 (ID 159688821 e seguintes dos autos de origem), o deferimento do pedido de novas buscas junto aos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOJUD é medida que se impõe. DO INFOSEG: O INFOSEG constitui ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integração de dados voltados à segurança pública, à identificação civil e criminal, bem como ao controle e fiscalização de atividades vinculadas à inteligência estatal. Em tal contexto, não há falar em acolhimento da pretensão recursal, porquanto ausente previsão normativa e utilidade prática da medida postulada, não se mostrando juridicamente adequada a utilização de ferramenta concebida primordialmente para fins de segurança pública em contexto de execução cível voltado à localização patrimonial. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” 6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas PREVJUD e INFOSEG. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores, visando a satisfação do crédito exequendo. III. Razões de Decidir 3. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis. 4. A jurisprudência do desta Corte de Justiça confirma que a utilização do PREVJUD para fins de execução de sentença em ações cíveis desvirtua a finalidade do sistema. 5. O sistema INFOSEG, gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é voltado à consolidação e disponibilização de informações relacionadas à segurança pública, não sendo adequado para a localização de bens ou vínculos empregatícios dos devedores. 6. A parte recorrente não apresentou fundamentação específica sobre a utilidade e pertinência da consulta ao INFOSEG, nem demonstrou como essa ferramenta poderia contribuir para a localização de ativos dos executados. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores em ações cíveis é inadequada e desvirtuada da finalidade desses sistemas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773. Jurisprudência relevante citada: • Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024. • Acórdão 1962677, 0738984-06.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025. • Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025. • Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024.” (Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder coercitivo do magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 1.1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas é excepcional e subsidiária, após esgotados outros meios, demonstrando indícios de que o devedor frustra o pagamento da dívida. 2. A pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, pois as informações não têm utilidade para o processo de execução, dado que a localização de vínculo empregatício só seria útil se o crédito estivesse entre as exceções à impenhorabilidade salarial, o que não ocorre no caso. 2.1. Em que pese a impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, com preservação de percentual para a dignidade do devedor, não há elementos nos autos acerca da situação patrimonial do executado, de modo que a localização de vínculo empregatício, por si só, não autoriza a constrição de sua verba salarial. 3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo repositório de dados patrimoniais para localização de bens penhoráveis. 3.1. A medida de pesquisa no sistema INFOSEG, com extração de informações de natureza criminal, não se mostra adequada nem proporcional para encontrar bens passíveis de penhora, sendo a diligência inútil e protelatória ao não se adequar às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1970056, 0750419-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) DO SIGILO: Coaduno com a d. Juíza de origem ao indeferir a implementação de sigilo até a efetivação das medidas postuladas eis que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no processo de origem não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal, tão somente para determinar a pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator